Tribunal: TJPA
Processo: 0800005-06.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800005-06.2023.8.14.0070

APELANTE: VALDECIR FARIAS FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERAVEL E DE FILMAR VÍDEOS ERÓTICOS PRATICANDO ATOS LIBIDINOSOS COM CRIANÇA. ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 240, §2º, II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE PENAL, OU DO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ERRO DE PROIBIÇÃO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
VALDECIR FARIAS FARIAS
, contra sentença que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de ter filmado vídeos eróticos praticando atos libidinosos com criança, nas sanções do art. 217- A do Código Penal Brasileiro e art. 240, §2º, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A defesa requer a absolvição do apelante em razão do reconhecimento da inimputabilidade penal, ou do reconhecimento da excludente de erro de proibição, em razão da ausência de plena consciência da ilicitude do fato, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, analisando o reconhecimento da inimputabilidade penal ou da excludente de erro de proibição e (ii) verificar a dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria dos crimes praticados está demonstrada de forma segura,
especialmente por meio do laudo de ID 89204643, pelos depoimentos constantes na instrução processual, sobretudo o da vítima, em escuta especializada, que narrou ter sido abusada sexualmente, sendo corroborado pelos demais depoimentos testemunhais prestados em juízo, bem como pelo vídeo juntado ao pedido cautelar de prisão preventiva do acusado de ID 84247440, onde é possível ver o denunciado praticando atos libidinosos contra a vítima, além de ter filmado a referida conduta. No tocante ao pleito da defesa da inimputabilidade do réu, com aplicação do art. 26, caput, do Código Penal, sob o argumento de que o réu é portador de doença mental, este não merece guarida. Imperioso destacar, conforme bem fundamentado pelo juiz de primeiro grau, através da sentença prolatada, que em nenhum momento a defesa juntou nos autos qualquer documentação comprovando o alegado, tendo o recorrente respondido adequadamente aos questionamentos feitos em seu interrogatório e em não havendo elementos suficientes de comprovação de comprometimento da higidez mental do acusado, deve-se reconhecer que ele tinha consciência dos seus atos e de autodeterminar. Vale ressaltar, inclusive, que apesar da defesa alegar a existência de problemas mentais do apelante, esta não se incumbiu de requerer a instauração de insanidade mental. Assim, não havendo a constatação da inimputabilidade, por meio do incidente, não há que se falar em acolhimento do referido pleito de absolvição.

4. pleito de acolhimento da excludente de erro de proibição, sob o fundamento de que o recorrente demonstra a ausência de plena consciência da ilicitude do fato por não ter conhecimento algum sobre a Lei. Pleito que não merece prosperar. Com base no arcabouço probatório constante dos autos, restou demonstrado que o apelante tinha pleno conhecimento do ilícito praticado e desígnio de vontade em perpetra-la, inclusive filmando a prática do crime com um smartphone e ainda enviado o vídeo para um terceiro, comprovando que o recorrente possuía plena aptidão física e mental para saber das consequências de praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança, não ocorrendo, dessa forma, nenhuma das hipóteses de erro de proibição previstas no artigo 21 do Código Penal.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217- A, art. 21, art. 26, e art. 59;
Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 240, §2º, II
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente em 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VALDECIR FARIAS FARIAS
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e de ter filmado vídeos eróticos praticando atos libidinosos com criança, nas sanções do art. 217- A do Código Penal Brasileiro e art. 240, §2º, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante em razão do reconhecimento da inimputabilidade penal, ou do reconhecimento da excludente de erro de proibição, em razão da ausência de plena consciência da ilicitude do fato, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas para redimensionar a pena-base em razão do fundamento inidôneo utilizado para valorar negativamente as vetoriais da culpabilidade do crime de estupro de vulnerável e das consequências do crime em relação ao crime previsto no art. 240, §2º, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que, no dia 25 de dezembro de 2022, o Sr. Ezequias Sousa Pinheiro, tio da vítima M.F.S., compareceu à Delegacia de Polícia e registrou Boletim de Ocorrência, narrando que o seu sobrinho, de 06 (seis) anos de idade à época dos fatos, foi violentado sexualmente pelo réu, o qual gravou e divulgou um vídeo praticando atos libidinosos com a vítima. Durante as investigações, verificou-se que o réu, conhecido pelos apelidos “Nani” ou “Preto”, gravou o ato de violência sexual, e repassou o vídeo para um conhecido, que, por sua vez, compartilhou o arquivo com terceiros, até que chegou ao conhecimento do tio da vítima,”
fato ocorrido na comarca de Abaetetuba/PA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição em razão do reconhecimento da inimputabilidade penal, ou do reconhecimento da excludente de erro de proibição, em razão da ausência de plena consciência da ilicitude do fato.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos crimes de estupro de vulnerável e de ter filmado vídeos eróticos praticando atos libidinosos com criança.

A materialidade e autoria dos crimes praticados está demonstrada de forma segura,
especialmente por meio do laudo de ID 89204643, pelos depoimentos constantes na instrução processual, sobretudo o da vítima, em escuta especializada, que narrou ter sido abusada sexualmente, sendo corroborado pelos demais depoimentos testemunhais prestados em juízo, bem como pelo vídeo juntado ao pedido cautelar de prisão preventiva do acusado de ID 84247440, onde é possível ver o denunciado praticando atos libidinosos contra a vítima, além de ter filmado a referida conduta.

O recorrente
em seu interrogatório, apresentou comportamento normal, negando a prática delitiva, declarando que
“a vítima é seu sobrinho. Que não estuprou a vítima. Que é apenas o vídeo. Que quem fez a denúncia não gosta da família do interrogado. Que nesse dia foi para o mato apanhar açaí, e a vítima estava atrás do interrogado. Que a vítima queria fazer algo com o interrogado. Que quem fez o vídeo foi o interrogado. Que não encostou na vítima, que não fez nada com a vítima. Que a vítima mora perto de sua casa. Que a vítima ia para sua casa. Que não tinham nenhum tipo de contato ou relação. Que não sabe ler e nem escrever. Que nunca namorou e nunca teve mulher. Que trabalhava fazendo carvão com seu avô”
.

A vítima M.F.S., em escuta especializada, identificou o réu como o autor da violência sexual, descrevendo “foi o preto [...] filho do Valdo” (textuais). Afirmou que o abuso ocorreu somente uma vez: “foi só uma vez [...] foi na nossa casa [...] dentro da casa” (textuais).

A testemunha Sr. Ezequias Sousa Pinheiro
,
em juízo, declarou que “
mora em Abaetetuba e seu sogro chegou na cidade, pedindo para o depoente que lhe levasse até a Delegacia. Que foram até a delegacia, mas seu sogro não estava em condições para falar, motivo pelo qual foi o depoente que fez o boletim de ocorrência. Que chegou a ver o vídeo que o acusado abusava do menor, que o menor se retorcia e dava para ver o movimento da penetração. Que dava para ver no vídeo que é o acusado. Que seu sogro lhe disse que o acusado vendeu o celular para uma pessoa do sítio, mas esqueceu de apagar o vídeo. Que essa pessoa enviou o vídeo que chegou em seu sogro. Que foi perguntado quantos vezes ocorreu o abuso para o menor em sede de delegacia, o qual respondeu que foi uma 3 vezes. Que não sabe o local em que foi gravado o vídeo. Que não tinha muito contato com o acusado. que o acusado morava no lado da vítima menor. Que hoje em dia a vítima mora com o avô”.

Já a testemunha, Abílio Rodrigues dos Santos, em juízo,

informou “
que soube dos fatos através do vídeo. Que nem sabia que o caso já estava na justiça. Que chegou na cidade, já tinha uma viatura da polícia e já desceram para a delegacia. Que foi feito todos os procedimentos na criança. Que o delegado lhe ligou no dia seguinte, pedindo para que o depoente conversasse com a mãe do acusado para que ela entregasse o filho. Que depois de uns dias, perguntou para a vítima o que tinha acontecido, o qual respondeu que o acusado pediu para que ele segurasse o celular e tampou a sua boca com a mão para que não gritasse. Que o depoente não toca muito no assunto, pois a vítima começa a passar mal. Que chegou a ver o vídeo, conseguiu enxergar que o acusado introduzia o pênis no ânus do menor. Que não sabe dizer onde foi o local do vídeo, que já perguntou para a vítima, mas ele não consegue falar. Que na delegacia, indagado o menor de quantas vezes tinha acontecido o abuso, ele respondeu que seria a 4ª vez. Que o abuso começou por volta do mês de dezembro. Que o menor dizia sentir dor na coluna e barriga. Que o acusado costumava ir em sua casa e que nunca desconfiou disso, mas que a família do acusado sabia. Que o menor mora ao lado do acusado. Que o menor morava com os pais, mas depois disso, a guarda ficou com o depoente e foi feita a transferência de escola do menor”.

Outrossim, vale ressaltar, que em casos de crimes contra a dignidade sexual, mormente aqueles que não deixam vestígios aparentes no laudo sexológico, o depoimento da vítima, em especial, e demais depoimentos testemunhais, possuem especial relevância para comprovar a autoria e materialidade do delito, como ocorreu no presente caso.

No tocante ao pleito da defesa da inimputabilidade do réu, com aplicação do art. 26, caput, do Código Penal, sob o argumento de que o réu é portador de doença mental, este não merece guarida. Imperioso destacar, conforme bem fundamentado pelo juiz de primeiro grau, através da sentença prolatada, que em nenhum momento a defesa juntou nos autos qualquer documentação comprovando o alegado, tendo o recorrente respondido adequadamente aos questionamentos feitos em seu interrogatório e em não havendo elementos suficientes de comprovação de comprometimento da higidez mental do acusado, deve-se reconhecer que ele tinha consciência dos seus atos e de autodeterminar. Vale ressaltar, inclusive, que apesar da defesa alegar a existência de problemas mentais do apelante, esta não se incumbiu de requerer a instauração de insanidade mental. Assim, não havendo a constatação da inimputabilidade, por meio do incidente, não há que se falar em acolhimento do referido pleito de absolvição.

Já no que diz respeito ao pleito de acolhimento da excludente de erro de proibição, sob o fundamento de que o recorrente demonstra a ausência de plena consciência da ilicitude do fato por não ter conhecimento algum sobre a Lei, de igual modo, não merece prosperar. Com base no arcabouço probatório constante dos autos, restou demonstrado que o apelante tinha pleno conhecimento do ilícito praticado e desígnio de vontade em perpetra-la, inclusive filmando a prática do crime com um smartphone e ainda enviado o vídeo para um terceiro, comprovando que o recorrente possuía plena aptidão física e mental para saber das consequências de praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança, não ocorrendo, dessa forma, nenhuma das hipóteses de erro de proibição previstas no artigo 21 do Código Penal.

Por fim, ressalta-se que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em absolvição em razão do reconhecimento da inimputabilidade penal, ou do reconhecimento da excludente de erro de proibição, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Merece parcial acolhimento o pedido.

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado, ao considerar para os crimes cometidos, três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, estando uma circunstância equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para os referidos delitos.

CRIME DO ARTIGO 217, A, DO CP

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, consequências e circunstâncias do crime), todavia, a culpabilidade do agente fora valorada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, havendo duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do denunciado, sendo atenuada a pena em 1/6 por duas vezes, restando a pena intermediária em 07 (sete) anos e 03 (três) de reclusão, não havendo circunstâncias agravantes a serem valoradas. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém, a uma causa de aumento, prevista no artigo 226, II, do Código Penal, sendo que o acusado é tio da vítima, razão pela qual aumento a pena na metade, fixando-a de forma definitiva, em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

CRIME DO ARTIGO

240, §2º, II, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais, (culpabilidade do agente, consequências e circunstâncias do crime), todavia, as consequências do crime fora valorada com fundamentação genérica e inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, havendo duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser fixada em 05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do denunciado, sendo atenuada a pena em 1/6 por duas vezes, restando a pena intermediária fixada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo circunstâncias agravantes a serem valoradas. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém, a uma causa de aumento, prevista no artigo 240, §2º, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo que o acusado é tio da vítima, razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a de forma definitiva, em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em conformidade com o artigo 69 do CP, restou a pena definitivamente fixada em 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do apelo, e concedo parcial provimento para readequar a pena definitiva do recorrente em 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/08/2025